Tribunal: TJDFT
Processo: 0732166-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732166-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANNIEL RODRIGUES DE SOUSA, GUSTAVO FEITOSA BEAKLINI AGRAVADO: NEYZA MARA SOUZA LIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RANNIEL RODRIGUES DE SOUSA e GUSTAVO FEITOSA BEAKLINI, contra decisão (ID 104759510) que determinou a expedição de mandado de despejo compulsório determinado em desfavor dos agravantes, em cumprimento ao determinado em sentença de mérito proferida nos autos originários (ID 100705270). Narram os agravantes que interpuseram o respectivo recurso de apelação, o qual se encontra com prazo em aberto para apresentação de contrarrazões pelo agravado. Salientam a inexistência de efeito suspensivo decorrente da interposição da aludida peça recursal. Com efeito, da atenta leitura das razões recursais, o que buscam os agravantes é, fundamentalmente, reiterar as razões de apelação (ID 104022138) quanto a ocorrência de nulidade processual – o que, portanto, demandaria a análise de uma mesma matéria por dois recursos distintos. A mesma ratio se aplica à alegação do não “conhecimento prévio acerca da separação” da agravada. Ademais, ainda das razões do presente agravo, não se apresentam outros argumentos no sentido da ausência de higidez da decisão agravada, a qual, em uma análise apriorística, não concede liminar, senão tão somente atende ao pleito do autor quanto ao cumprimento provisório da sentença, cujo apelo, consoante confessado pelo próprio recorrente, é despido de efeito suspensivo. Portanto, antes de promover o não conhecimento do presente recurso, com lastro nos princípios da cooperação e da não surpresa (art. 6o e 9o do CPC), intime-se a parte agravante para esclarecer acerca do cabimento do recurso, notadamente ante à possível infringência ao princípio da unirrecorribilidade, também chamado de princípio da unicidade ou singularidade com a interposição do presente recurso com pleito idêntico àquele já declinado no apelo de ID 104022138. Informe, ainda, a impossibilidade de se utilizar, para a presente pretensão de tutela de urgência, da petição prevista no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, visto que se consubstancia em instrumento processual propício a vindicar a concessão de efeito suspensivo aos comandos sentenciais que produzem efeitos imediatamente após a sua publicação, facultando-lhe, ainda, requerer o que entender de Direito. Informo que eventual apresentação da petição lastrada no art. 1.012, § 4o do CPC deverá informar a prevenção a esta Relatoria decorrente da interposição do presente recurso. No mesmo ensejo, informem os recorrentes, no mesmo prazo, acerca da legitimidade processual de GUSTAVO FEITOSA BEAKLINI. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator